Tribunal: TJBA
Processo: 8003289-29.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003289-29.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

APELADO: GERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DCOUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC C/C ART.

429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato bancário impugnado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos e geraram dano material e moral; (iii) determinar se o valor fixado a título de

indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na segurança das contratações, ainda que decorrentes de fraude praticada por terceiro, conforme o art. 14 do CDC e o Tema 466 do STJ.

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese fixada no Tema 1061 do STJ.

5. No caso, o banco réu não produziu prova técnica capaz de comprovar a autenticidade da contratação alegada, limitando-se a requerer prova oral, não se desincumbindo do ônus probatório legalmente previsto.

6. A ausência de comprovação da contratação válida e a realização de descontos no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito e ensejam responsabilidade civil do fornecedor, com dever de indenizar.

7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto sobre verba de natureza alimentar, como aposentadoria, caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando indenização por dano moral,
sendo que o valor arbitrado na origem,
de R$ 5.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta do réu e às consequências do ilícito, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o dever de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, inclusive mediante prova pericial, quando arguida falsidade.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação do vínculo contratual, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061).
STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020.
TJ-BA, Apelação Cível 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8003289-29.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
BANCO INBURSA S/A
e
GERSON ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA